Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Intimação. Pagamento do débito exequendo ou nomeação de bens à penhora pelo executado. Inexistência. Penhora. Frustração. Fraude à execução. Arguição pela credora. Título de associação desportiva (Clube). Aquisição pelo executado em nome da ex-companheira. Obrigação assumida em processo diverso. Transmissão ao filho do direito. Inexistência de óbice formal. Desqualificação da transmissão no ambiente da execução. Fraude ausente. Negócio entabulado anteriormente à deflagração do executivo. Fraude à execução. Reconhecimento. Inviabilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença, indeferira o pedido de reconhecimento da ineficácia do repasse, pelo excutido, de título patrimonial pertinente a associação desportiva ao filho, sob o argumento de que o ato de disposição configurara fraude à execução.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da subsistência de fraude à execução proveniente do repasse de bem pelo executado ao filho, traduzido em título de associado, via de adjudicação determinada judicialmente, ocorrido no curso do executivo que é promovido em seu desfavor, redundando na ineficácia, em relação à exequente e ao correspondente cumprimento de sentença, da transmissão do título e à possibilidade de ser penhorado por ter expressão pecuniária.
III. Razões de decidir
3.. Encerrando a adjudicação de título de associação desportiva da titularidade do executado ao filho, via decisão judicial, forma de realização da obrigação por ele assumida em processo diverso e em momento anterior à deflagração do executivo no qual fora demandada a constrição do bem, tampouco subsistindo indícios de que o executivo é apto a conduzi-la à insolvência, inviável o reconhecimento de subsistência de fraude à execução defronte a indicação de que tinha o excutido ciência da pretensão de constrição do título transmitido ao filho em razão de obrigação anteriormente assumida, dele dispondo como forma de obstar a constrição.
4. A caracterização de fraude à execução, aliada à demonstração dos requisitos objetivos elencados no artigo 792 do CPC, demanda a subsistência de indisposição averbada ou anotada nos registros pertinentes ao bem objeto de disposição ou a apreensão de que o executivo pode reduzir o devedor à insolvência, ressoando inviável a apreensão da configuração do ilícito processual se não evidenciada a subsistência de óbice à adjudicação de ação patrimonial em nome do filho do devedor à época em que perfectibilizada, notadamente quando derivara de obrigação assumida pelo executado em processo diverso, e se insubsistentes elementos indiciários mínimos de que a execução é passível de conduzi-lo à insolvência.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.